Tribunal: STF
Processo: ARE 1561428
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por RONEI ROBERTO GASSEN e por SIDNEY DA SILVA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    O recurso de SIDNEY DA SILVA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, AMEAÇA E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTS. 129, §1°, INCISO I, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 244-B, DA LEI N. 8.609/90). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DAS DEFESAS.



    PRELIMINAR. PLEITEADA A RETROATIVIDADE DA LEI 13.964/19, A FIM DE QUE SE OFEREÇA O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL AO APELANTE S. IMPOSSIBILIDADE. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. DEFESA QUE NÃO SE INSURGIU DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, TRAZENDO A MATÉRIA SOMENTE EM SEDE RECURSAL, APÓS A SENTENÇA. PRECLUSÃO. AINDA, MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL EM CONTRARRAZÕES INDICANDO QUE O APELANTE S. DA S. NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO POR NÃO PREENCHER O REQUISITO OBJETIVO. PREFACIAL NÃO ACOLHIDA.



    MÉRITO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE S., QUE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DO CRIMES DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, AMEAÇA OU CORRUPÇÃO DE MENORES, EM NENHUMA DAS FASES PROCEDIMENTAIS.



    PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS MAUS ANTECEDENTES, POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM CONTRAVENÇÃO PENAL QUE É APTA A NEGATIVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. EMBORA APTA A NEGATIVAÇÃO, VÊ-SE QUE A CONDENAÇÃO FOI EXTINTA PELO CUMPRIMENTO EM 2005, ULTRAPASSANDO, ASSIM, O PERÍODO DEPURADOR. EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. PENA REDIMENSIONADA.



    ALMEJADO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. NEGATIVAÇÃO QUE OCORREU COM BASE NA CERTIDÃO ACOSTADA AOS AUTOS, QUE NOTICIA POSSUIR O APELANTE R., CONDENAÇÃO DEFINITIVA COM EXTINÇÃO DA PENA EM 13/04/2015, DENTRO DO PRAZO DEPURADOR.



    REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. APELANTE R., CONDENADO À PENA INFERIOR A QUATRO ANOS, MAS QUE É REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO QUE SE IMPÕE.



    PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTES QUE FORAM ASSISTIDOS POR ADVOGADO CONSTITUÍDO DURANTE A MAIOR PARTE DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE ARCAREM COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA.



    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA NOMEADA PELA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES. POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 05/2019, DO CONSELHO DE MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL.



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL QUE SE ENTENDE VIOLADO. DEVIDA APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS VENTILADAS.



    PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE LESÃO CORPORAL GRAVE E CORRUPÇÃO DE MENORES EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. PENA REDIMENSIONADA.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDO O CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE LESÃO CORPORAL GRAVE E CORRUPÇÃO DE MENORES, COM O REDIMENSIONAMENTO DA PENA.



    No recurso extraordinário de SIDNEY DA SILVA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de SIDNEY DA SILVA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Quanto à insurgência de RONEI ROBERTO GASSEN, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 759421 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 188), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 20/11/2009.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).



    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por RONEI ROBERTO GASSEN, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso interposto por SIDNEY DA SILVA (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente